Tribunal: STF
Processo: Ext 668
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-11
Data de publicação: 1996-04-11

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO.
Tipificação do crime de falsidade (art. 299 do Cód. Penal
brasileiro), com dano potencial e objetivo de alteração da verdade
sobre fato juridicamente relevante, dispensada a verificação
cumulativa da finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação.
Prescrição não consumada, quanto ao delito de corrupção,
perante a legislação do Reino da Bélgica, onde o concurso com outro
crime (no caso o de falsidade) atrai a aplicação da pena mais grave.
Prazo prescricional, além disso, ainda em curso, quando
sobreveio nova lei adjetiva (alteração de norma do Código de
Processo Penal belga), dotada de efeito imediato segundo o sistema
jurídico do estado requerente.
Natureza política dos crimes não caracterizada, pela
simples circunstância de pertencerem os acusados (como membros
provenientes) a determinada agremiação partidária.